Tribunal: TJMT
Processo: 1028429-02.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028429-02.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES - CPF: 062.726.151-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEUSDETH RODRIGUES ROSA - CPF: 458.233.401-68 (VÍTIMA), NEWTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 567.226.561-87 (VÍTIMA), RICARDO DE FRANCA TAVARES - CPF: 890.411.431-49 (VÍTIMA), ALAN BRUNO DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 061.773.841-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VINICIUS MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 050.258.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN POLETTO MANDUCA - CPF: 076.546.711-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO GOMES DE MORAIS - CPF: 061.767.991-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RECEPTAÇÃO, FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– 1.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL - IMPOSSIBILIDADE –

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A ATUAÇÃO DOLOSA DO RÉU –
INÉRCIA DA DEFESA EM COMPROVAR O DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM -

2.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DO CRIME DE FURTO, REFERENTE À ESCALADA - ALEGADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS PELA PROVA ORAL CORROBORADA PELAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS AOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA -
APELO DESPROVIDO.

1.

Na hipótese em voga, as provas angariadas nas duas fases da persecução criminal demonstram seguramente que o réu conduziu veículo automotor proveniente de crime anterior, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem; de maneira que, não tendo a i. Defesa se desincumbido do ônus de comprovar a alegação de que o apelante desconhecia a ilicitude da
res
, completamente descabida a absolvição por atipicidade da conduta.

2.

É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso II do §4.º do art. 155 do Código Penal, quando presentes nos autos outros elementos probatórios igualmente eficazes para demonstrar a efetiva ocorrência da escalada para consumação do delito patrimonial, como é o caso da prova testemunhal corroborada por fotografias do
locus delicti.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MATEUS ISARAEL ROLIN PIRES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS ISARAEL ROLIN PIRES
em face da sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1028429-02.2022.811.0003, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para
absolvê-lo
da imputação do crime tipificado no
art. 311 do Código Penal
; e, de outro lado,
condenou-o
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 155, §4º, incisos II e IV, c/c art. 180,
caput
, ambos do Código Penal
e
art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90
, impondo-se-lhe a pena privativa de liberdade total de
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Por meio das razões recursais anexadas no ID 212828774, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante, vindica sua
absolvição
quanto ao crime de
receptação
,
sob o viés de que não possuía prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. De outro lado, requer
a
exclusão de uma das qualificadoras do delito de furto
, especificamente aquela referente à escalada
, sustentando a ausência de laudo pericial que atestasse sua ocorrência
in casu
.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 212828776, vindicando o não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no ID 222854696, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 212828772)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa,
uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai da exordial acusatória (ID 212828708 – Pág. 29/35) que, no dia 09 de outubro de 2022, por volta das 19h30min, na residência situada à Rua 06, n.º 121, bairro Parque Residencial André Maggi, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora apelante
MATEUS ISARAEL ROLIN PIRES
, vulgo “Perê”, e os comparsas
Carlos Vinícius Marinho de Oliveira
[vulgo, Daveene],
Willian Poletto Manduca
e
Alan Bruno de Oliveira Gonçalves
, juntamente com a adolescente
E. S. C. P.
; em concurso de agentes e mediante
escalada
, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: um notebook, marca Samsung; 02 (dois) aparelhos celulares; uma televisão 43”, marca Sony; 02 (duas) caixas de som; um fone de ouvido; um mouse; 02 (duas) carretilhas com vara de pesca; uma guitarra; 02 (dois) violões; 05 (cinco) frascos de perfume; uma caixa de pesca; 04 (quatro) relógios; bijuterias, mochilas, bolsas e carteira, cujos valores de avaliação encontram-se descritos no documento anexado no ID 212828706 - Pág. 21/22; além de R$236,00 (duzentos e trinta e seis reais) em espécie e duas folhas de cheque; todos pertencentes à vítima
Deusdeth Rodrigues Rosa
[
Fato 01
].

Dessume-se que entre os dias 04 e 09 de outubro de 2022, na cidade de Rondonópolis/MT, o
ora apelante
e os corréus
Carlos Vinícius Marinho de Oliveira
,
Willian Poletto Manduca
,
Alan Bruno de Oliveira Gonçalves
e
Leandro Gomes de Morais
[vulgo, Léo], com consciência e vontade, conduziram e
ocultaram coisa que sabiam ser produto de crime
, consistente em 01 (uma) Ford Ecosport, cor branca, ano 2015, placa QBD3408 [
Fato 02
]; tendo os acusados, ainda,
adulterado o sinal identificador do aludido veículo automotor
[
Fato 03
].

Por fim, consta da prefacial acusatória que, no dia 09 de outubro de 2022, na cidade de Rondonópolis/MT, os acusados corromperam a adolescente
E. S. C. P.
, que contava com 16 (dezesseis) anos à época dos fatos, induzindo-a a perpetrar os crimes de furto qualificado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo [
Fato 04
].

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses defensivas.

1.

Do pleito absolutório formulado em relação ao delito de receptação:

Conquanto a i. defesa sustente que o recorrente não possuía o prévio conhecimento da origem espúria da motocicleta apreendida no interior da sua residência, da detida análise do acervo probatório, conclui-se que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida.

Como se sabe, o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

No caso concreto, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 212827848 - Pág. 10), do boletim de ocorrência (ID 212827848 - Pág. 12/24), do termo de exibição e apreensão (ID 212827848 - Pág. 30/31), do relatório policial (212828708 - Pág. 2/3), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
MATEUS ISARAEL ROLIN PIRES
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, muito embora não tenha sido inquirido em juízo, tanto que fora decretada sua
revelia
(ID 212828748); na etapa administrativa,
confessou sua participação no episódio criminoso
, ponderando que quem o chamou para a empreitada ilícita foi o amigo e corréu
Willian Poletto Manduca
(ID 212828700 - Pág. 37/39).

Tal particularidade ressaiu igualmente delineada nos depoimentos
judiciais
do corréu
Willian Poletto Manduca
e do policial civil
Nelson de Souza Neto
, bem como nas declarações extrajudiciais da adolescente
Emilly Souza Cavalcanti Paiva
, os quais foram uníssonos em afirmar que o ora apelante
MATEUS ISRAEL

tinha plena consciência acerca da origem espúria do veículo Ford Ecosport
.

Com efeito, extrai-se das declarações prestadas por
Nelson de Souza Neto
que, algum tempo antes dos fatos ora em análise, a Polícia Judiciária Civil da Comarca de Rondonópolis identificou um grupo criminoso composto por cinco homens e uma mulher, os quais, utilizando-se de uma EcoSport e um Celta, ambos de origem espúria, teriam cometido inúmeros delitos patrimoniais na cidade.

Especificamente sobre os fatos ora em análise, o depoente narrou que, na data fatídica, a Delegacia de Roubos e Furtos recebeu denúncia apócrifa dando conta que os criminosos haviam agido novamente e, em posse de tais informações, uma equipe deslocou até o endereço do corréu
Carlos Vinícius Marinho de Oliveira
e logrou êxito em avistar os criminosos desembarcando do veículo Ford Ecosport, placa QBD3408 na posse da
res
subtraída; após o que, os meliantes foragiram do local em alta velocidade, tendo parte deles retornado ao imóvel, mas desta vez, na condução de um Celta branco.

As equipes prosseguiram com a campana até a chegada de reforço e, empreendidas algumas diligências complementares, foi possível realizar a detenção dos suspeitos e a apreensão dos veículos utilizados pelos criminosos; valendo destacar que o automóvel Ford Ecosport estava escondido nos fundos da residência do acusado
Leandro Gomes de Morais
, coberto por um pano; peculiaridade que, a meu ver, robustece a tese de que os envolvidos tinham plena consciência acerca da origem espúria do aludido bem, caso contrário, não haveria motivos para acomodá-lo de tal forma.

Atrelado a isso, tem-se que, ao confessar seu envolvimento na empreitada criminosa, o corréu
Willian Poletto Manduca
delatou os comparsas, afirmando, que
tanto o ora apelante
MATEUS ISRAEL
, quanto
Leandro
tinham ciência acerca da origem ilícita do veículo Ford Ecosport
, os quais, inclusive, alguns dias antes do furto perpetrado contra a residência da vítima
Deusdeth Rodrigues Rosa
, já estariam
“circulando com o carro”
pela cidade (sic - ID 212828756 – Pág. 3); peculiaridade confirmada, também, pela adolescente
E. S. C. P.,
durante sua oitiva extrajudicial, quando ponderou que durante o trajeto até a residência alvo do crime patrimonial, foi informada pelos correligionários que aquele era um veículo proveniente de outro delito (ID 212828756 – Pág. 2).

Portanto, tendo em linha de conta que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que, em se tratando de crime de receptação,
“
incumbe à defesa comprovar que o acusado desconhecida a origem ilícita do bem adquirido para fim de declarar a sua absolvição ou a desclassificação do delito para a modalidade culposa
”

(AgRg no REsp n. 2.125.440/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024) - ônus do qual i. Defesa de
MATEUS
não se desincumbiu; não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, mormente quando exsurge dos autos provas suficientes a implicar o apelante no cenário criminoso, exatamente como ocorre na hipótese em voga.

Destarte, a meu ver, inexiste outro desfecho senão a manutenção da condenação pelo delito de receptação.

2.

Do almejado decote da qualificadora do crime de furto, referente à escalada:

Com efeito, compulsados os autos, verifica-se que não fora realizado o exame pericial de local de crime a que alude o art. 171 do Código de Processo Penal, para comprovação do emprego de escalada.

Não obstante, como bem aquilatado pelo d. magistrado sentenciante,
malgrado não tenha sido realizado o laudo pericial à que alude o art.
171 do Código de Processo Penal, a qualificadora pertinente à escalada restou satisfatoriamente demonstrada por outros meios de prova, a exemplo dos depoimentos da adolescente
E. S. C. P.
na Delegacia e em juízo, bem como pelas imagens anexadas no ID 212828705 - Pág. 12/14, extraídas do sistema de monitoramento da residência da vítima; os quais atestam seguramente que a entrada dos criminosos só foi possível após a escalada do muro e o afastamento da cerca elétrica com a utilização de um pedaço de madeira.

A propósito, a inimputável
Emilly
relatou que inicialmente permaneceu no veículo Ford Ecosport enquanto os demais comparsas se dirigiram até o imóvel, contudo, algum tempo depois, os corréus solicitaram sua ajuda para escalar o muro e, assim franquear-lhes a entrada na residência alvo do ilícito.

Por apego à clareza, eis os trechos pertinentes do aludido relato,
in verbis
:

“[...] QUE ao chegarem próximo à residência alvo, CARLOS VINÍCIUS, MATHEUS e WILLIAN foram até a residência, enquanto a declarante permaneceu no veículo;
QUE após alguns minutos, retornaram e pediram para a declarante acompanhá-los; QUE se aproximaram do muro lateral da residência, onde WILLIAN pegou um pedaço de madeira e ergueu a cerca elétrica, eis que a declarante conseguiu passar pelo vão da cerca e adentrou na residência
; QUE seguindo orientação de CARLOS VINÍCIUS, a declarante retirou a tampa do motor, destravando-o, momento em que seus comparsas conseguiram abrir um pouco o portão; QUE adentraram na residência e começaram a recolher os objetos”
(grifei).

Por sinal, a narrativa foi
integralmente ratificada na etapa judicial
, tendo a adolescente esclarecido novamente toda a dinâmica delitiva,
ressaltando que sua participação na empreitada criminosa consistiu, justamente, em escalar o muro da residência
e, com o auxílio dos demais, adentrar na residência, destravar o portão, franqueando-lhes a entrada no imóvel vitimado.

Neste cenário, conquanto não tenha sido realizado exame pericial ou lavrado auto de constatação de local de crime, as circunstâncias fáticas e o acervo probatório amealhado aos autos autorizam o reconhecimento da qualificadora, sem que haja ofensa ao disposto no art. 171 do CPP, pertinente à comprovação dos referidos vestígios.

Em situação semelhante, atento às deficitárias condições do Poder Executivo, em especial em municípios interiorano, e visando resguardar o espírito da lei penal e dar especial reprovabilidade à conduta do agente que deliberadamente ultrapassa as barreiras impostas pelo sujeito passivo para alcançar o patrimônio a ele pertencente, esse e. Tribunal de Justiça
concluiu pela possibilidade de outros elementos probatórios substituírem o exame de corpo de delito
,

quando forem igualmente eficazes para comprovar a presença da qualificadora da escalada, como se vê no aresto a seguir colacionado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - 1. ABSOLVIÇÃO - 1.1 (...). 3.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E
ESCALADA
- IMPOSSIBILIDADE - PROVAS MATERIAIS, TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO ACUSADO SOBRE A EXISTÊNCIA
. PENA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.1 – (...) 3 -
Devem ser mantidas as qualificadoras constantes nos incisos I e II do §4º, do art. 155 do CP, ainda que inexista nos autos laudo da perícia oficial, se comprovadas nos autos por outro meio eficaz. No caso dos autos está devidamente constatado por relatório circunstanciado dos investigadores, fotografias do local, depoimento da vítima e confissão do réu que afirma que para ter acesso à res furtiva, primeiramente escalou o muro de 1,80m e, posteriormente, fez a retirada do espelho da fechadura da porta que impedia a sua entrada no imóvel
. Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 0001950-54.2017.8.11.0038, Ap 42102/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 20/12/2018) – destaquei.

Nessa vereda, é lícito concluir que as fotografias de 212828705 - Pág. 12/14, extraídas dos registros das câmeras de segurança do imóvel da vítima, assomadas à prova testemunhal produzida em juízo suprem a ausência de exame pericial no
locus delicti
,

máxime porque as circunstâncias em questão [
escalada do muro com auxílio de terceiro e afastamento da cerca elétrica com pedaço de madeira
] são de fácil constatação e não demandam conhecimentos específicos.

Exigir mais provas além daquelas vistas nos autos seria um preciosismo injustificado ou mesmo submissão cega à lei que, além de acarretar delonga processual desnecessária, representaria também o emprego temerário de verba pública, o que não se mostra admissível.

Tanto é assim que atualmente visualizam-se indicativos de mudança do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema em apreço, pois há julgados permitindo o emprego de outras provas para suprir a ausência de perícia nos moldes previstos em lei, veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. IMAGENS DO SISTEMA DE SEGURANÇA. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e a confissão não suprem a sua ausência.

2.
De outro lado, a ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018). Precedentes.

3.
No presente caso, as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada foram comprovadas pela prova oral, pela confissão do envolvido e, ainda, pelas fotos capturadas das imagens do sistema de segurança do estabelecimento, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.346.932/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Destaquei.

Desta feita, tenho por satisfatoriamente demonstrada a existência da qualificadora prevista no inciso II do § 4.º do art. 155 do Código Penal, nos termos expostos na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto por
MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1028429-02.2022.811.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024